Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012009-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO ACOMETIDO COM NÓDULO TIREOIDIANO, SENDO INDICADO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE CIRURGIA COM A UTILIZAÇÃO DE CÂNULA ELETRODO PARA RADIOABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –
MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do procedimento cirúrgico
com a utilização de cânula eletrodo para radioablação por radiofrequência
, de necessidade vital para o autor, tendo em vista a constatação de nódulo tireoidiano, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica
, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012009-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

JOSÉ GIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018213-62.2022.8.11.0041 ajuizada por
JOSÉ GIM
, deferiu a tutela provisória urgente, para determinar que a requerida, imediatamente, realize o procedimento cirúrgico integral, com o material solicitado conforme prescrição médica, ou seja, com a cânula eletrodo com sistema littlang, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, limitada em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
não restou demonstrado nos autos os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 CPC), já que os receituários médicos dos autos apontam que o procedimento solicitado pela parte foi em caráter ELETIVO
” (sic), conforme guia de solicitação médica.

Explica que “
o contrato firmado entre as partas, é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999
” (sic).

Ressalta que
“o
agravado havia solicitado cirurgia para Biópsia Citologia Oncótica, que foi autorizado pelo método convencional, não sendo exigido o material negado
”

(sic).

Informa que “
Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, ablação, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no anexo I, de acordo com a segmentação contratada
” (sic).

Argumenta que
“o fornecimento de materiais especiais, órteses e seus acessórios, não necessários ao ato cirúrgico não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS e, portanto, os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado”
(sic).

Dessa forma, defende que “
a cobertura de tratamento pretendido pelo agravado, na verdade não encontra amparo na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
” (sic).

Ressalta acerca do recente entendimento do STJ acerca da taxatividade do Rol emitido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, discorrendo que “
tal situação é exatamente

aplicado ao presente caso, visto que, os procedimentos perseguidos pela parte, como aduzido

alhures, não possuem cobertura contratual pelos planos de saúde
” (sic).

Por fim, requer a exclusão da multa diária, sob o argumento de que fixada de forma desproporcional e desarrazoada, assim como em prazo exíguo. Alternativamente, pede pela sua redução.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundação supra.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 28/06/2022, conforme Id 133242185.

Contraminuta ofertada no Id 134207670, pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, deixa de opinar por não vislumbrar
interesse ministerial

(Id 138339691).

Preparo devidamente recolhido no Id 132453651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência vindicada por
JOSÉ GIM
, determinando-se que o plano de saúde realize o procedimento cirúrgico integral, com o material solicitado conforme prescrição médica, ou seja, com a cânula eletrodo com sistema littlang, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, limitada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, defende que “
a cobertura de tratamento pretendido pelo agravado, na verdade não encontra amparo na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
” (sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

No caso
sub judice
, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor, ora agravado, ao fazer o exame de ultrassonografia da tireoide, detectou nódulos tireoidiano, e devido à gravidade realizou cintilografia da glândula tireoide, onde fora apresenta irregularidades, cujo diagnóstico foi suspeito para “NEOPLASIA FOLICULAR, TIPO DE CÉLULAS DE HURTHLE – 6 LÂMINA”.

Diante disso, o médico que acompanha o paciente,
Dr. Rafael Fitipaldi – CRM-MT 5022
, chegou à conclusão da gravidade e da urgência para realização do procedimento cirúrgico objeto da lide.

Observa-se dos autos que o tratamento está elencado dentre supracitado rol de procedimento da ANS, tanto que o procedimento foi autorizado pela agravante, que se recusa apenas a fornecer o material indicado para efetivação da cirurgia.

Nesse cenário, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, de modo que deve ser fornecido a cânula eletrodo com Sistema Littlang, sendo evidente aqui o caráter de urgência.

Aliás, segundo médico o procedimento requerido possui inúmeras vantagens tanto para plano de saúde como para paciente, assim como apresenta menor risco, pois é de recuperação rápida, uma vez que não necessita de internação longa, além do fato de não ser evasiva e evitar que o paciente fique tomando medicamentos para resto da vida.

Assim, a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o procedimento terapêutico é suficiente a balizar o fornecimento do tratamento médico buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo do procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta, decorrendo daí a probabilidade do direito.

Logo, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pelo autor em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável,
haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.

Sobre a matéria, este egrégio Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente da prestação de caução.”
(TJ-MT 10070406720228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO
– NEGATIVA PARA CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO - CUSTEIO DEVIDO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
– DECISÃO MANTIDA – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve prevalecer o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo para, desta forma, garantir o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do método prescrito pelo médico que acompanha o caso. A recusa de custeio dos materiais cirúrgicos recomendados pelo médico sem justificativa plausível é indevida. Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado não comporta redução quando mostrar-se razoável.”
(TJ-MT 10030402420228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA –
TRATAMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – INDICAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário solicitado pelo médico, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela. No caso, como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, motivo pelo qual não há qualquer ofensa ao quanto disposto nos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.”
(TJ-MT 10010300720228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. A cirurgia pós-bariátrica deve ser custeada pelo plano de saúde uma vez que não tem natureza meramente estética, mas sim reparadora e funcional. Portanto é uma continuação do tratamento da obesidade. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Art. 300 do CPC). A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando se mostra proporcional para o caso concreto.”
(TJ-MT 10149825320228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG). Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.”
(TJ-MT 10044797020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022